Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730092-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id. 61828206) que indeferiu a antecipação de tutela para que o réu/agravado autorize a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que lhe seja entregue certificado de conclusão, sob o fundamento de contrariar o IRDR 13. Afirma que ainda não completou 18 anos e está aprovada no vestibular do Centro Universitário de Brasília - CEUB, para o curso de medicina, antes de concluir o ensino médio, logo, apresenta capacidade intelectual para ingressar na vida acadêmica, que tem até o dia 23 de julho para a entrega dos documentos de conclusão do ensino médio. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para que o agravado efetue sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada e, sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio até 23/07/2024. 2. A agravante não completou 18 anos (data de nascimento 27/01/2007). A pretensão vai de encontro a precedente vinculante do STJ. Vejamos: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1.945.851/CE, Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024). Grifei. Logo, não há fumus boni juris. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Conclusos ao eminente Relator. I. Brasília/DF, 22/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista